Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704166-11.2018.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS RECORRIDA: ITAÚ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de prestação de contas do fundo de reserva do grupo de consórcio não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 3. "A mora do credor se caracteriza pela ausência de colaboração para recebimento da prestação, seja pela recusa expressa, seja por meio da criação de obstáculos à sua realização pelo dever, sempre que tenha havido oferta de cumprimento pelo devedor. A configuração da mora do credor dispensa prova da má-fé e transfere a ele os riscos da prestação." (REsp 1494386/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 19/05/2020). 3.1. No caso, o autor apelante afirma que interrompeu o pagamento das prestações por sua livre disposição, tornando-se inadimplente, não podendo ser imputada a ré qualquer tipo de recusa no recebimento das parcelas devidas. 3.2. Não merece guarida a alegação de que houve a cobrança de encargos abusivos pela ré apelada para afastar os efeitos da mora, até porque a discussão dos autos limitou-se à apuração da efetiva compensação do valor dado como lance pelo autor apelante no saldo devedor da sua cota no consórcio. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do Código de Processo Civil. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminares parcialmente rejeitadas. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, alegando cobrança ilegais de encargos pela recorrida, que tem obrigação de prestar contas quanto ao fundo de reserva do consórcio para que seja feita a compensação do débito do autor com o crédito decorrente de tal fundo, pois ao final grupo do consórcio o saldo do fundo de reserva é devolvido aos consorciados. Sustenta que houve descumprimento contratual por parte da recorrida, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência de juros de mora, correção monetária e demais encargos contratuais. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Armando Glória Batista, OAB/SP 41.775. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 394 e 396, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 25200507-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Armando Glória Batista, OAB/SP 41.775. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003